Tribunal: TJSP
Processo: 1089633-40.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996

Ementa:

Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX. Sentença mantida, com outro fundamento, ante a ausência de interesse da parte autora - art. 485, VI, do CPC. – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089633-40.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RACIL DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO LUIZ DANIEL (JUSTIÇA
GRATUITA), PURICAMPO AGROPECUÁRIA LTDA., MARLENE MANTOVANI
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ROSEMEIRE DE MORAES LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), SELMA DE OLIVEIRA LINS BARROS (JUSTIÇA GRATUITA),
SIDNEY DE QUEIROZ (ESPÓLIO), VERA LÚCIA NOGUEIRA QUEIROZ
(HERDEIRO), SULAMITA ALVES MACHADO PELEGRINI FELIPE (JUSTIÇA
GRATUITA), VICTOR IVO GERACINO DOS SANTOS BORGES (JUSTIÇA
GRATUITA), WAGNER GEYER (JUSTIÇA GRATUITA), WILSON MOURA E
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOAQUIM MEGDA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), JURANDIR BERNARDINO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
ALBERTO ABRÃAO REIS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ CARLOS DALBO
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSE CUSTODIO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ
LUIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ LUIZ ORESTES (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA RITA DE CÁSSIA CRUZ (ESPÓLIO), JOSIANE SILVA DE
MELO (HERDEIRO), MARIA DE LOURDES GANDOLFO (ESPÓLIO), KARINA
CRISTINA GANDOLFO (HERDEIRO), MAURICIO FERREIRA PAIM (JUSTIÇA
GRATUITA), KATIA GOUVEIA DA SILVA & CIA LTDA, LUIZ ALBERTO
SERINGE (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA APARECIDA CAMATTA CALISSI
CERQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA DE SOUZA COSTA GODOY
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA REGINA GANDRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), NEIDE DE
MACEDO SANSSANA (JUSTIÇA GRATUITA), UELSON LEAL DAMASCENO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
NELSON
GONÇALO
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
BUTHIANGA
AUTO
PEÇAS
LTDA.,
LAERTE
HENRIQUE
CHIQUETO (JUSTIÇA GRATUITA), VALDIR LCERDA ROCHA (JUSTIÇA
GRATUITA), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRETOS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089633-40.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81777
JOSÉ CARLOS FIRMINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089633-40.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81777
VOTO No 81777
APELAÇÃO CÍVEL No 1089633-40.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES:
RACIL
DE
LIMA,
PEDRO
LUIZ
DANIEL,
PURICAMPO
AGROPECUÁRIA LTDA., MARLENE MANTOVANI MOREIRA, ROSEMEIRE DE
MORAES LIMA, SELMA DE OLIVEIRA LINS BARROS, SIDNEY DE QUEIROZ, VERA
LÚCIA NOGUEIRA QUEIROZ, SULAMITA ALVES MACHADO PELEGRINI FELIPE,
VICTOR IVO GERACINO DOS SANTOS BORGES, WAGNER GEYER, WILSON
MOURA E SILVA, JOAQUIM MEGDA DE SOUZA, JURANDIR BERNARDINO LOPES,
JOSE ALBERTO ABRÃAO REIS, JOSÉ CARLOS DALBO, JOSE CUSTODIO FILHO,
JOSÉ LUIZ DA SILVA, JOSÉ LUIZ ORESTES, MARIA RITA DE CÁSSIA CRUZ,
JOSIANE SILVA DE MELO, MARIA DE LOURDES GANDOLFO, KARINA CRISTINA
GANDOLFO, MAURICIO FERREIRA PAIM, KATIA GOUVEIA DA SILVA & CIA LTDA,
LUIZ ALBERTO SERINGE, MARCIA APARECIDA CAMATTA CALISSI CERQUEIRA,
MARCIA DE SOUZA COSTA GODOY, MARCIA REGINA GANDRA DA SILVA, MARIA
APARECIDA DE ABREU, NEIDE DE MACEDO SANSSANA, UELSON LEAL
DAMASCENO, NELSON GONÇALO RODRIGUES, BUTHIANGA AUTO PEÇAS
LTDA., LAERTE HENRIQUE CHIQUETO, VALDIR LCERDA ROCHA, ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRETOS E JOSÉ CARLOS FIRMINO DA SILVA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Extinção do feito

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997
Interpretação
restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos
que não sejam PEX. Sentença mantida, com outro fundamento,
ante a ausência de interesse da parte autora - art. 485, VI, do CPC.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 429 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089633-40.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81777
seguintes. A decisão julgou improcedente a liquidação promovida contra a
TELEFÔNICA BRASIL S/A, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a
parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Pretendem a reforma da decisão. Pleiteiam a exibição dos
contratos de participação financeira no plano de expansão e questionam a
veracidade das radiografias.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
O caso é de singela resolução e não admite maiores
delongas.
De início, cumpre reiterar que a liquidação é uma fase que
dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da
celeridade e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da
Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do
título para, desde logo, analisar toda documentação e fixar os critérios de
cálculo para autores corretamente habilitados, bem como determinar a
extinção do feito caso demonstrada a ausência de contratação nos termos
da ACP.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado
em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual
permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089633-40.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81777
integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; assim, os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao
VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve
a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo
com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a
escolha.
Vale lembrar, entretanto, que a condenação da TELEFÔNICA
observa o princípio da força vinculativa dos contratos (pacta sunt servanda),
porque a participação acionária foi prometida pelo acesso de número de ações a
partir da quitação do contrato de expansão.
Os documentos apresentados revelam a pretensão de
liquidar direito inexistente, vez que os autores não firmaram contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. A Turma
Julgadora cuidou de analisar todos os documentos encartados, os quais
demonstraram ausência de contratações de plano de expansão,
contratações por PEX adquiridos em datas não abarcada no título executivo,
transferência do direito de uso e pagamento de tarifa de habilitação. Dessa
forma, patente que os requerentes não são titulares do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Como é cediço, a inversão do ônus da prova recai sobre a
obrigação da Telefônica em apresentar documento que revele os dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089633-40.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81777
referentes à contratação da linha telefônica. E esse dever foi satisfatoriamente
cumprido pela apelada, que demonstrou que a parte autora não possui qualquer
direito. É certo, ainda, que a parte apelante não demonstrou a falta de veracidade
das informações apresentadas.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a
diferença acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do
trânsito em julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado
com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as
informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os
contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença. É por isso que o pedido feito na ação
de liquidação de sentença deveria mesmo ser extinto, ainda que por outro
fundamento, já que patente a ausência de interesse processual da parte autora,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
extinção do feito, ainda que por outro fundamento: art. 485, VI, do CPC. Em razão
do que se decide, a verba de sucumbência que havia sido fixada fica majorada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089633-40.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 81777
para R$1.500,00, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, em razão da
interposição do recurso, ressalvada a eventual gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator